Tribunal: TJBA
Processo: 8078407-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078407-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA ESTADUAL
INATIV
A
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO DEVE INCIDIR SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA DO SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ENGLOBARÁ

OS
GANHOS HABITUAIS COM REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIOS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 163). RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA D
A
PRESCRIÇÃO SOBRE DESCONTOS
EFETIVADOS
EM DATA ANTERIOR AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARBITRAMENTO D
O PERCENTUAL DOS SUCUMBENCIAIS NA
FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS TEMAS 905-STJ, 810-STF E EC 113/2021. DECISÃO TERMINATIVA REFORMADA. PROCEDÊNCIA
EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078407-60.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
,
em
que figura como Recorrente
MARIA CARMEN VASCONCELOS SANTOS
, sendo Recorrido

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.